Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-46.2024.8.11.0014
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000257-46.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração ou Readmissão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SAMARA TALON PACHECO - CPF: 060.471.631-14 (APELANTE), SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 570.838.191-49 (ADVOGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELADO), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. RELATORA DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE DESEMPENHO. ALEGADA NULIDADE DE AVALIAÇÃO FINAL REALIZADA APÓS O PRAZO DE 36 MESES. PROCESSO AVALIATIVO CONTÍNUO E CONSOLIDAÇÃO DAS AVALIAÇÕES SEMESTRAIS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU NEXO CAUSAL ENTRE A SUPOSTA EXTEMPORANEIDADE E O RESULTADO DO PROCEDIMENTO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO MÉRITO DA AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA EXONERAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com pedido de reintegração ao cargo, proposta em razão de sua exoneração durante o estágio probatório. A apelante sustenta a nulidade do procedimento administrativo sob o argumento de que a última avaliação de desempenho ocorreu após o prazo constitucional de 36 meses do estágio probatório, o que tornaria inválido o ato de exoneração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a realização da avaliação final de desempenho após o prazo de 36 meses do estágio probatório torna nulo o procedimento administrativo que culminou na exoneração da servidora pública.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal estabelece que a aquisição da estabilidade no serviço público depende do preenchimento cumulativo de dois requisitos: o transcurso de três anos de efetivo exercício e a aprovação em avaliação especial de desempenho realizada durante o estágio probatório.

4. A legislação municipal aplicável (Lei Municipal n.o 905/03 e Lei Municipal n.o 1.776/15) regulamenta o estágio probatório como um processo contínuo de aferição da aptidão e capacidade funcional do servidor, prevendo a realização de avaliações periódicas semestrais, seguidas de avaliação final consolidada baseada na somatória das avaliações anteriores.

5. O conjunto normativo demonstra que a avaliação final não constitui ato isolado ou autônomo, mas sim resultado consolidado do desempenho funcional aferido ao longo de todo o estágio probatório, por meio de avaliações periódicas sucessivas.

6. No caso concreto, a prova documental comprova que a Administração Pública realizou cinco avaliações semestrais dentro do período regular do estágio probatório, nas datas de 02.03.2020, 02.09.2020, 02.03.2021, 02.09.2021 e 02.03.2022, em estrita observância à legislação municipal que rege o procedimento avaliativo.

7. A servidora não alcançou a pontuação mínima exigida para aprovação no estágio probatório, correspondente a 70% da pontuação máxima prevista na legislação municipal, requisito indispensável para aquisição da estabilidade, sendo-lhe oportunizado, com base em permissivo da lei local, a realização de nova avaliação após o período trienal, em prazo destinado a correção de deficiências e melhoria do desempenho funcional, configurando medida favorável à servidora e não vício procedimental.

8. A alegada extemporaneidade da última avaliação não possui nexo causal com o resultado final do processo avaliativo, uma vez que a insuficiência de desempenho já se encontrava demonstrada nas avaliações periódicas realizadas dentro do prazo legal.

9. Ainda que se admitisse eventual irregularidade formal na data da última avaliação, sua desconsideração não teria o condão de alterar o resultado do procedimento administrativo, pois a servidora já não havia alcançado a pontuação mínima exigida para aprovação no estágio probatório.

10. O procedimento administrativo observou as garantias do contraditório e da ampla defesa, tendo sido instaurado processo administrativo no qual a servidora teve oportunidade de apresentar defesa e acompanhar os atos do procedimento, afastando a alegação de violação ao devido processo legal e à Súmula no 21 do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1.

A avaliação final de desempenho realizada após o prazo de 36 meses do estágio probatório não acarreta nulidade do procedimento administrativo quando as avaliações periódicas foram regularmente realizadas durante o período legal e a decisão administrativa resulta do conjunto das avaliações realizadas. 2.

A avaliação final do estágio probatório possui natureza consolidatória e representa a síntese das avaliações periódicas de desempenho realizadas ao longo do período de estágio. 3. A eventual irregularidade formal na data de realização de avaliação extraordinária não invalida o ato de exoneração, quando inexistente prejuízo ou nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado do procedimento administrativo. 4. O servidor público somente adquire estabilidade mediante o preenchimento cumulativo do transcurso de três anos de efetivo exercício e a aprovação em avaliação especial de desempenho”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 41; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; Lei Municipal n.o 905/03, art. 52; Lei Municipal n.o 1.776/15, arts. 3o a 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 21; TJPR, Apelação Cível no 1666173-3, Rel. Juiz Osvaldo Nallim Duarte, 3a Câmara Cível, j. 27.02.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por SAMARA TALON PACHECO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Darwin de Souza Pontes, nos autos de n.° 1000257-46.2024.811.0014, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Poxoréu, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 345407398):

“Vistos, etc.

I.

RELATÓRIO

SAMARA TALON PACHECO, já qualificada nos autos, ajuizou a presente AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C COBRANÇA DE PROVENTOS em face do MUNICÍPIO DE POXORÉU-MT.

A parte Autora narra que foi admitida no cargo de Agente Comunitário de Saúde em 30/08/2019, e que, no ano de 2022, devido a falecimentos familiares, entrou em depressão e necessitou de atestados médicos. Aduz que, em 29/08/2023, recebeu o Ofício n.o 029/2023, informando pontuação insuficiente para aprovação no Estágio Probatório, e foi comunicada da exoneração em 25/09/2023 (Ofício n.o 509/2023, ID 143307210).

Alega ilegalidade da exoneração sob dois fundamentos principais:

1. Estágio Probatório Extemporâneo: O estágio probatório deveria ter sido concluído nos primeiros 24 (vinte e quatro) meses ou 3 (três) anos após a admissão. Argumenta que a avaliação que fundamentou a exoneração (Avaliação V, feita em 02/09/2022) é claramente posterior ao período legal do estágio probatório de 03 (três) anos, sendo o ato ilegal e eivado de nulidade.

2. Estabilidade Provisória da Gestante: Na data da exoneração (25/09/2023), encontrava-se gestante, o que lhe confere a estabilidade provisória, conforme o artigo 10, inciso II, letra "b", do Ato das Disposições Transitórias (ADCT).

Pugna pela concessão da tutela de urgência antecipada para determinar a reintegração imediata ao cargo de Agente Comunitário de Saúde e a garantia do direito à licença maternidade de 120 (cento e vinte dias), além da cobrança de proventos atrasados desde 25/09/2023, totalizando R$ 20.551,65.

A inicial foi recebida e os benefícios da justiça gratuita foram deferidos. A análise da tutela de urgência foi postergada para após a tentativa de conciliação (Despacho – ID. 143510471). A audiência de conciliação, realizada em 16/04/2024, restou inexitosa (Termo de audiência – ID. 152674393).

Em 22/04/2024, a Decisão de ID. 153276847 deferiu a tutela de urgência, determinando a reintegração da Autora, em razão da probabilidade do direito (ofensas aos princípios do contraditório e da ampla defesa, art. 5o, LV, da Constituição Federal e art. 29 da Lei no 9.784/1999), e do perigo de dano (gestante, não observadas as regulamentações).

O Requerido apresentou Contestação (ID. 158259569) sustentando a improcedência do pedido. Alega que a exoneração ocorreu por reprovação no estágio probatório, após cinco avaliações, sendo a última em 02/09/2022, resultando em nota insuficiente (1.060 pontos, sendo o mínimo 1.840). Defende que o contraditório e a ampla defesa foram respeitados. Afirma que a gravidez da Autora (iniciada em junho de 2023) é posterior à última avaliação (02/09/2022) e à homologação da exoneração (02/03/2023).

O Município de Poxoréu-MT interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão que concedeu a liminar. A Relatora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, DEU PROVIMENTO ao recurso e indeferiu a antecipação da tutela de urgência (Acórdão – ID. 172191424). A decisão monocrática de Agravo de Instrumento assentou que o ato exoneratório questionado não desatendeu ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa e que a estabilidade provisória da gestante, conforme o artigo 10, alínea “b”, do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, aplica-se "tão somente, às hipóteses de dispensa arbitrária ou sem justa causa", e que, no caso, a motivação foi a reprovação no estágio probatório.

A Autora apresentou Impugnação à Contestação (ID. 166307947) e, após saneamento do feito (Decisão – ID. 186251736) e Audiência de Instrução e Julgamento (Termo de audiência – ID. 190783268), ambas as partes apresentaram Memoriais Finais (Autora: ID. 194147581; Réu: ID. 197256543), reiterando suas alegações.

É o relatório. Fundamenta-se. Decide-se.

II.

FUNDAMENTAÇÃO

O cerne da questão reside na legalidade do ato administrativo de exoneração da Autora e na aplicabilidade da estabilidade provisória gestacional.

II.1. Do Estágio Probatório e da Exoneração

A Autora foi admitida em 30/08/2019. A Constituição Federal estabelece, em seu Art. 41, que "São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público". O § 4o do mesmo artigo afirma que, "Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade".

O Município Requerido, por sua vez, aplicou a Lei Municipal no 1.776/2015, que define o Estágio Probatório pelo período de 36 (trinta e seis) meses, exigindo um total de 5 (cinco) avaliações comuns e uma 6a avaliação final (somatória). A nota final mínima para aprovação deve ser igual ou superior a 70% da pontuação máxima, que é de 1.840 pontos.

O Município sustenta que a Autora foi submetida a 6 (seis) avaliações, sendo a última (parte 2 da 5a avaliação/nova chance) realizada em 02/09/2022, resultando em reprovação com 1.060 pontos.

A Autora argumenta que a avaliação de reprovação (Avaliação V, feita em 02/09/2022) foi posterior ao prazo legal de 3 (três) anos, já que sua posse foi em 30/08/2019.

Contudo, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmou-se o entendimento de que o ato de exoneração do servidor é meramente declaratório, podendo ocorrer após o prazo de 3 (três) anos fixados para o estágio probatório, desde que as avaliações de desempenho sejam efetuadas dentro do prazo constitucional.

Embora a Súmula no 21 do STF estabeleça que: "Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade", a prova dos autos (Acórdão – ID. 172191424) aponta que foi oportunizada à Autora a apresentação de defesa (intimação datada de 29.08.2023 – ID. 143307211), concluindo o Tribunal, em juízo de cognição sumária, que o ato não desatendeu ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

De fato, a avaliação do Estágio Probatório é condição
sine qua non
para a aquisição da estabilidade. Tendo a Municipalidade formalizado o processo de avaliação, e havendo indícios de que o servidor foi reprovado nos termos da legislação local (Lei no 1.776/2015), o ato de exoneração motivado (Art. 25, I, da Lei no 905/2003) se mostra,
a priori
, legal, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle do campo de regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

II.2. Da Estabilidade Provisória da Gestante

A Autora alega que estava gestante à época da exoneração, invocando o direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

A proteção constitucional está prevista no Art. 10, II, “b”, do ADCT, que veda a "dispensa arbitrária ou sem justa causa: (...) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez, até cinco meses após o parto". O Art. 7o, inciso XVIII da Constituição Federal garante a "licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias".

Segue o entendimento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

Ementa: ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA Apelação Cível n. 0300273-54.2017.8.24.0166 ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇAApelação Cível n. 0300273-54.2017.8.24.0166 , de ForquilhinhaRelator: Desembargador Sérgio Roberto Baasch Luz SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA. AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS. DESEMPENHO INSUFICIENTE NA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. GRAVIDEZ OCORRIDA QUANDO AINDA OCUPAVA O CARGO PÚBLICO. DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA PREVISTA NO ARTIGO 10, INCISO II, ALÍNEA B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA NO PERÍODO REFERENTE À ESTABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. A estabilidade provisória a que faz jus a servidora pública gestante, por força do artigo 7o , inciso XVIII , da Constituição Federal e do artigo 10, inciso II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, "veda tão somente a 'dispensa arbitrária ou sem justa causa' da beneficiária. Logo, a proibição da dispensa não é absoluta, podendo a mesma se dar de forma justificada, desde que não motivada pelo estado de gravidez e indenizado o período de estabilidade" (Processo n. 5025363-52.2010.404.7000 , Tribunal Regional Federal da Quarta Região, rel. Maria Lúcia Luz Leiria, j. 11/07/2012).

Contudo, o Requerido argumenta que a estabilidade provisória é afastada quando a dispensa não é arbitrária ou sem justa causa, mas sim motivada pela reprovação no estágio probatório.

O Município de Poxoréu-MT alega fatos cronológicos: última avaliação do estágio probatório em 02/09/2022, homologação da exoneração em 02/03/2023, e a gravidez da agravada começou em junho de 2023 (parto em 05/03/2024, conforme ultrassonografia juntada no ID. 143307209). Se a reprovação e o ato de exoneração foram finalizados antes da confirmação do estado gravídico, a estabilidade provisória não se aplicaria.

A Autora contradiz essa cronologia, afirmando que a exoneração em 25/09/2023 ocorreu quando estava grávida de 2 (dois) meses, o que comprovaria que o estado gestacional antecedeu o ato exoneratório.

No caso de dispensa motivada (reprovação no estágio probatório), a doutrina e a jurisprudência entendem que, se o processo administrativo foi regular e a exoneração ocorreu de forma justificada, a proteção constitucional (que visa vedar a dispensa
arbitrária ou sem justa causa
) não se aplica. A decisão do Agravo de Instrumento (ID. 172191424) reforçou essa tese, ao reformar a liminar sob o fundamento de que o ato exoneratório teve como motivação a reprovação no estágio probatório, não se tratando de ato injustificado.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

1. Declaro Válido o ato administrativo de exoneração da Autora, SAMARA TALON PACHECO, do cargo de Agente Comunitário de Saúde do MUNICÍPIO DE POXORÉU MT, por ter sido motivado por reprovação no Estágio Probatório, e não por dispensa arbitrária ou sem justa causa, afastando-se, neste caso, a estabilidade provisória prevista no Art. 10, II, "b", do ADCT.

2. Revogo integralmente a tutela de urgência concedida anteriormente (ID. 153276847), em observância ao Acórdão proferido no Agravo de Instrumento 1015376-89.2024.8.11.0000 (ID. 172191424).

3. Julgo improcedente o pedido de reintegração ao cargo e de cobrança dos proventos atrasados no valor de R$ 20.551,65.

4. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% sobre o valor da causa (art. 85, caput e §2o, do CPC). Contudo a exigibilidade ficará suspensa, eis que a autora é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

Transitada em julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Poxoréu/MT, data da assinatura eletrônica.

DARWIN DE SOUZA PONTES

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a nulidade do ato administrativo de exoneração, asseverando que está fundado em avaliação de desempenho negativa realizada após o período legal do estágio probatório.

Argumenta, nesse contexto, que foi admitida no serviço público na data de 30.08.2019, de modo que completou o período constitucional de 36 (trinta e seis) meses em 30.08.2022, porém a última avaliação do estágio probatório foi realizada pela administração pública no dia 02.09.2022, tornando o ato administrativo ilegal.

Pontua que a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que o ato de exoneração do servidor é meramente declaratório, podendo ocorrer após o prazo de 03 (três) anos, desde que as avaliações sejam efetuadas dentro do prazo constitucional.

Além disso, destaca que a Súmula n.° 21, do STF, estabelece que o servidor em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.

Por essas razões, requer “
que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente
PROVIDO para REFORMAR a r. sentença recorrida, quanto ao tópico abordado, para
reconhecer e declarar nula a avaliação de desempenho feita pelo Município de Poxoréu-MT em face a Apelante, após o termino do período de vigência do estágio probatório legal, com a consequente determinação da reintegração da Apelante no cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE com direito no recebimento dos proventos desde a data do afastamento
” (ID. 345407399).

Nas contrarrazões, o município apelado defende a legalidade do ato de exoneração, afirmando que as avaliações foram realizadas de forma contínua e periódica ao longo do estágio probatório e que a avaliação datada de 02.09.2022 não invalida o ato, uma vez que foi iniciada tempestivamente, somente formalizada a sua conclusão naquela ocasião.

Justifica, ainda que sem aprovação final, não há estabilidade, tampouco direito subjetivo à permanência no cargo, bem como que não houve violação à Súmula n.° 21, do STF, pois foi instaurado o devido procedimento administrativo, pugnando pelo não provimento do recurso, com a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários recursais (ID. 345407402).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela não intervenção no presente recurso, por inexistir qualquer das hipóteses legais previstas no artigo 178, do CPC ou em legislação específica que justifique sua atuação como
custos legis
(ID. 348832890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA. DRA. TATIANE COLOMBO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por SAMARA TALON PACHECO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Darwin de Souza Pontes, nos autos de n.° 1000257-46.2024.811.0014, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Poxoréu, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da análise do processado, infere-se que a controvérsia devolvida a esta instância recursal se cinge à verificação da legalidade do ato administrativo de exoneração da servidora durante o estágio probatório, especificamente sob a alegação de que a última avaliação de desempenho teria sido realizada após o decurso do prazo constitucional de 36 (trinta e seis) meses, circunstância que, segundo sustenta a parte apelante, tornaria nulo todo o procedimento administrativo que culminou em sua exoneração.

Em síntese, a tese recursal está fundada na premissa de que, tendo a servidora ingressado no cargo público em 30.08.2019, o estágio probatório teria se encerrado em 30.08.2022, sendo ilegal a avaliação realizada em 02.09.2022, por supostamente ocorrer fora do lapso constitucional.

A partir dessa premissa, a recorrente sustenta a nulidade da avaliação final e, por consequência, do ato administrativo de exoneração. Todavia, não assiste razão à parte apelante.

Com efeito, seguindo a previsão constitucional, a Lei Municipal n.° 905/03 estabelece que o servidor nomeado para cargo efetivo fica sujeito a estágio probatório pelo período de três anos, durante o qual serão avaliados requisitos relacionados à assiduidade, disciplina, produtividade, responsabilidade e demais aspectos ligados ao desempenho funcional, com avaliações em intervalos máximos de 06 (seis) meses. Confira-se:

“Art. 52. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado em virtude de concurso público fica sujeito a estágio probatório, pelo período de três anos, durante os quais lhe serão apurados e avaliados os seguintes requisitos:

I. assiduidade;

II. pontualidade;

III. produtividade;

IV. senso de disciplina;

V. capacidade de iniciativa e cooperação;

VI. capacidade de aprendizado e desenvolvimento;

VII. aspectos observáveis de seu grau de responsabilidade e probidade.

§1o. A avaliação de desempenho será, obrigatoriamente, feita no intervalo máximo de seis meses, ficando submetida a homologação da autoridade competente.

§2o. A confirmação no cargo será automática, caso o servidor em estágio probatório seja aprovado na avaliação de desempenho, prevista neste artigo, sendo desnecessário qualquer ato administrativo a respeito.

§3o. O servidor não confirmando no estágio probatório, estável em outro cargo, será reconduzido ao mesmo, observado o disposto nos arts 49 e 50.

§4o. O servidor em estágio não poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial, cargos de provimento em comissão, de níveis equivalentes.

§5o. Para finalidade de avaliação mencionada no §1o deste artigo, a chefia imediata do servidor deverá comunicar, mensalmente ou de imediato, conforme o caso requerer, ao setor de pessoal, qualquer procedimento que não atender aos requisitos enumerados no caput deste artigo.

§6o. O laudo de avaliação final será homologado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pelo Chefe do Executivo Municipal.

§7o. Contra a decisão que considerar o servidor inabilitado no estágio probatório, caberá recurso ao Chefe do Poder Executivo, no prazo de 15 (quinze) dias.

§8o. A decisão final sobre o recurso dá-se no prazo improrrogável de quinze dias.

§9o. O servidor que não for aprovado em estágio probatório será exonerado, após processo administrativo em que se lhe assegure ampla defesa”.

Em complemento ao regime estatutário, a Lei Municipal n.° 1.776/15, então vigente, regulamentou de forma mais detalhada o procedimento avaliativo do estágio probatório no âmbito municipal, estabelecendo que dentro do prazo de 36 (trinta e seis) meses devem ser realizadas 05 (cinco) avaliações semestrais e periódicas e, ao final do período, elaborada avaliação final consolidada, resultante da somatória das avaliações anteriores.

Art. 3.o O servidor nomeado para o exercício em cargo de provimento efetivo ficará sujeito a Estágio Probatório por período de 36 (trinta e seis) meses durante o qual sua aptidão, capacidade, desempenho, dentre outros requisitos, serão objeto de avaliação pelo chefe imediato e por, no mínimo um, servidor efetivo do setor, com vista à aquisição da estabilidade, observado os seguintes quesitos:

I – Interesse;

II – Pontualidade;

III – Respeito às normas e regulamentos;

IV – Responsabilidade;

V – Adaptação;

VI – Habilidade e aptidão;

VII – Cooperação e solidariedade;

VIII – Respeito à chefia e aos munícipes;

IX – Qualidade e atenção ao serviço;

X – Produtividade no trabalho executado;

XI – Economia no uso de materiais e equipamentos;

XII – Iniciativa;

XIII – Assiduidade;

XIV – Disciplina.

§ 1.oOs requisitos de assiduidade, pontualidade e disciplina são elementos integrais da avaliação de desempenho e serão mensuradas e pontuadas negativamente na seguinte proporção:

I – faltas injustificadas no período avaliado:

a) nenhuma falta injustificada no período avaliado: perda de 0 (zero) pontos;

b) de 1 (uma) a 2 (duas) faltas injustificadas no período avaliado: perda de 20 (vinte) pontos;

c) de 3 (três) a 5 (cinco) faltas injustificadas no período avaliado: perda de 30 (trinta) pontos;

d) igual ou superior a 6 (seis) faltas injustificadas no período avaliado: perda de 40 (quarenta) pontos;

II – atrasos ou saídas antecipadas no período avaliado:

a) até 5 (cinco) atrasos ou saídas antecipadas: perda de 0 (zero) pontos;

b) de 6 (seis) a 10 (dez) atrasos ou saídas antecipadas: perda de 30 (trinta) pontos;

c) igual ou superior a 11 (onze) atrasos ou saídas antecipadas: perda de 40 (quarenta) pontos.

§ 2.o Para fins do inciso II do § 1.o deste artigo, é considerado atraso a chegada do servidor ao posto de serviço após 15 (quinze) minutos do horário inicial de sua jornada de trabalho.

§ 3.o Para fins do inciso II do § 1.o deste artigo, é considerada saída antecipada a ausência do servidor de seu posto de trabalho por período superior a 30 (trinta) minutos antes do término da jornada de trabalho.

§ 4.o O requisito de disciplina considerará a ocorrência de advertências ou suspensões, durante o período de Avaliação Especial de Desempenho, que deverão ser deduzidos na seguinte proporção:

a) perda de 40 (quarenta) pontos no caso de advertência escrita, por advertência aplicada;

b) perda de 60 (sessenta) pontos no caso de suspensão, por suspensão aplicada.

§ 5.o A Avaliação dos quesitos será realizada pela chefia imediata em conjunto com um ou mais servidores efetivos que fazem parte do setor onde o estagiário está lotado, totalizando, neste caso, um número máximo de 3 (três) avaliadores.

I – Em apreço aos Princípios Constitucionais da Impessoalidade e Moralidade Administrativa, o servidor em Estágio Probatório não poderá ser avaliado por parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau.

§ 6.o O avaliado deverá, obrigatoriamente, ser pessoalmente notificado da data, local e horário de sua avaliação, onde, caso tenha interesse, poderá comparecer para presenciar o ato avaliativo.

I – a ausência injustificada do avaliado, quando regularmente notificado, não impedirá a realização da avaliação, nem mesmo gerará sua nulidade.

Art. 4.o As avaliações dos quesitos I a XII, elencados pelo caput do art. 3.o desta Lei, serão realizadas através de Boletim de Avaliação, conforme o modelo padrão que integra o Anexo Único desta Lei, observando-se os seguintes critérios:

I – Cada quesito tem o valor máximo de 40 (quarenta) pontos, distribuídos em quatro opções, nunca com valor igual, devendo ser marcada apenas uma delas por quesito;

II –Durante o período de Estágio Probatório o servidor será avaliado a cada seis meses totalizando, ao final do período legal de estágio, um total de 5 (cinco) avaliações comuns, sendo que a sexta avaliação será a soma automática de todas as cinco anteriores juntamente com o parecer final da Comissão constituída para tal fim.

III – Os quesitos apresentados no caput do art. 3.o desta Lei serão aplicados de forma gradativa, sendo:

a) 1.a avaliação: quesitos de 1 a 7 – 280 (duzentos e oitenta) pontos;

b) 2.a avaliação: quesitos de 1 a 8 – 320 (trezentos e vinte) pontos;

c) 3.a avaliação: quesitos de 1 a 9 – 360 (trezentos e sessenta) pontos;

d) 4.a avaliação: quesitos de 1 a 10 – 400 (quatrocentos) pontos;

e) 5.a avaliação: quesitos de 1 a 12 – 480 (quatrocentos e oitenta) pontos;

f) 6.a avaliação: somatória de todas as cinco avaliações anteriores – 1.840 (hum mil, oitocentos e quarenta) pontos.

Art. 5.o É condição para a aquisição da estabilidade a aprovação do servidor, verificada através de avaliação de desempenho no Estágio Probatório, pelo chefe imediato e, no mínimo, um servidor efetivo do setor de lotação do avaliado, homologada por Comissão Especial de Estágio Probatório, nos termos da Lei.

§ 1.o A avaliação será realizada por semestre e cada uma corresponderá um competente boletim, consoante Anexo Único desta Lei.

§ 2.o O estagiário que obtiver aprovação com ressalvas em uma avaliação deverá apresentar melhor desempenho na próxima avaliação a ser realizada, especialmente naquele (s) quesito (s) em que foram apontadas restrições.

§ 3.o Caso durante o período de avaliação o estagiário obtiver em seu registro funcional faltas injustificadas, advertências ou suspensões, o mesmo terá descontado da somatória de suas notas o montante de pontos, conforme o que especifica esta Lei”.

Além disso, a legislação específica estabelece que a aprovação do servidor depende da obtenção de nota mínima correspondente a 70% da pontuação máxima, requisito indispensável para a aquisição da estabilidade.

Art. 7.o Ao final das cinco avaliações do estágio probatório, a Comissão terá três meses para analisar e redigir o relatório final da Avaliação, sendo que, inexistindo recurso por parte do avaliado, a Secretaria Municipal de Administração providenciará, de imediato, a homologação das avaliações e publicação dos resultados.

Parágrafo único. Havendo recurso por parte do avaliado, a homologação e publicação dispostas no caput deste artigo ficará suspensa até o julgamento do mesmo, sendo, tal decisão, definitiva.

Art.
8.o A nota final da avaliação do servidor em Estágio Probatório será obtida aritmeticamente, a partir da somatória de todas as cinco primeiras avaliações realizadas
.

Art. 9.o Em todo o processo de avaliação, o servidor deverá ter vistas de cada Boletim de Avaliação, podendo se manifestar, por escrito, sobre os itens avaliados.

§ 1.o O estagiário que discordar de sua avaliação deverá interpor recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar de sua notificação do resultado, o qual deverá ser encaminhado à Comissão Especial de Estágio Probatório, acompanhado de justificava plausível e documentos comprobatórios.

§ 2.o Os recursos interpostos serão aceitos pela Comissão Especial de Estágio Probatório a partir da publicação do resultado, formulado por ato do Executivo Municipal.

Art. 10. O servidor que não preencher algum dos requisitos do Estágio Probatório terá o direito a receber orientação adequada para que possa corrigir as deficiências apresentadas e melhorar seu índice na avaliação subsequente.

Parágrafo único.
Será considerado resultado satisfatória quando o servidor obtiver média igual ou superior a 70% (setenta por cento) em cada boletim de avaliação realizado
.

Art. 11. Durante o primeiro semestre de Estágio Probatório será levado em consideração o período de aperfeiçoamento e adaptação do servidor no cargo para o qual foi concursado.

Art. 12. O estagiário que obtiver nota inferior a 70% (setenta por cento) de aproveitamento em dois Boletins de Avaliação consecutivos do Estágio Probatório, será declarado inapto e automaticamente exonerado do serviço público municipal.

§ 1.o Sempre que se concluir pela exoneração do estagiário, ser-lhe-á assegurado vista do processo, pelo prazo de 15 (quinze) dias úteis, para apresentar defesa e indicar as provas que pretenda produzir.

§ 2.o A defesa, quando apresentada, será apreciada em relatório conclusivo, pela Comissão Especial de Estágio Probatório, encaminhado ao Prefeito, podendo, também, serem determinadas diligências e ouvidas testemunhas.

§ 3.o O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, se era estável. §

4.o
Caso o servidor alterne em suas avaliações notas inferiores e superiores a 70% (setenta por cento), a pontuação final, obtida na 6.a avaliação, definirá se o mesmo é apto ou inapto a compor os quadros do funcionalismo público municipal, devendo a nota final, para aprovação, ser igual ou superior a 70% (setenta por cento) da pontuação máxima
.

Art. 13. O estagiário, quando convocado, deverá participar de todo e qualquer curso específico referente às atividades de seu cargo.

Art. 14. Nos casos de cometimento de falta disciplinar, inclusive durante o primeiro e o último semestre, o estagiário terá a sua responsabilidade apurada através de sindicância ou processo administrativo disciplinar, observadas as normas estatutárias, independente da continuidade da apuração do estágio probatório pela Comissão Especial de Estágio Probatório”. (Grifo nosso).

Tal estrutura normativa, diversamente do que sustenta a parte apelante, demonstra que a avaliação final de desempenho não constitui um ato isolado, mas o resultado consolidado de um processo contínuo de aferição de desempenho ao longo do estágio probatório.

No pressuposto fático, conforme documentado no processado, a Administração Pública realizou cinco avaliações periódicas, em observância ao estabelecido na legislação local, as quais ocorreram nas datas de 02.03.2020, 02.09.2020, 02.03.2021, 02.09.2021 e 02.03.2022 (ID. 345407394), ou seja, todas foram realizadas dentro do período regular do estágio probatório, em intervalos semestrais, conforme exigido pela legislação municipal.

Entretanto, como pontuado pela parte apelada, a partir dessas avaliações, apurou-se somatória de desempenho funcional total da servidora em pontuação inferior ao mínimo exigido para a sua aprovação. Nos termos da legislação municipal, o servidor somente adquire estabilidade se alcançar pontuação mínima correspondente a 70% da pontuação máxima, o que corresponde a 1.288 pontos de um total de 1.840 pontos possíveis.

Por essa razão, a administração oportunizou à servidora a realização de uma nova avaliação, após o transcurso de seis meses, situação prevista no artigo 10, da Lei Municipal n.° 1.776/2015, anteriormente transcrito.

Contudo, ainda assim a servidora não obteve a pontuação de 1.288 pontos, necessária para ser declarada apta no estágio probatório.

À vista disso, longe de configurar uma irregularidade, o ato administrativo, com amparo na permissão do artigo 10, da lei que regulamenta o estágio probatório, representa medida favorável à própria servidora, na medida em que ampliou a possibilidade de revisão de seu desempenho funcional.

Nesse contexto, revela-se incompatível com o princípio da boa-fé objetiva que a servidora se beneficie de nova oportunidade concedida pela Administração e, posteriormente, utilize tal circunstância como fundamento para alegar nulidade do procedimento administrativo.

Para mais, perfaz curial salientar que a reprovação da servidora, como apontado, não decorreu exclusivamente da nota atribuída na avaliação finalizada na data de 02.09.2023, mas do conjunto das avaliações realizadas ao longo do estágio probatório, todas efetuadas dentro do prazo legal.

Assim, ainda que se considerasse, em tese, eventual irregularidade formal quanto à data da última avaliação, tal circunstância não teria o condão de alterar o resultado final do processo avaliativo, já que a servidora não havia alcançado a pontuação mínima exigida mesmo antes de oportunizada uma avaliação posterior.

Em outras palavras, a eventual desconsideração da última avaliação não modificaria o resultado do processo administrativo, pois a insuficiência de desempenho já se encontrava demonstrada nas avaliações anteriores.

Portanto, no caso concreto, não há nexo causal entre a alegada extemporaneidade e o resultado final da reprovação, circunstância que afasta qualquer alegação de nulidade, tornando irrelevante a discussão quanto à data de realização da última avaliação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AVALIAÇÃO INSUFICIENTE EM ESTÁGIO PROBATÓRIO . NOTA INFERIOR A MÍNIMA EXIGIDA E PONTUAÇÃO IGUAL A ZERO EM CINCO DOS REQUISITOS DO FORMULÁRIO. REGULAMENTAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL No 525/2004 E DECRETO MUNICIPAL No 819/2004. ATOS EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 41 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . IRRELEVÂNCIA DE A AVALIAÇÃO TER SIDO REALIZADA APÓS O PRAZO TRIENAL. DESENCADEAMENTO DO COMPETENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO REVISAR O MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO . CULMINAÇÃO NO ATO DE EXONERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO SERVIDOR PELA NÃO SATISFAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. RESPEITO AO DISPOSTO NO ART. 61, INCISO II, § 1o DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (LEI 525/2004). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” . (TJPR - 3a C. Cível - AC - 1666173-3 - São José dos Pinhais - Rel.: Juiz Osvaldo Nallim Duarte - Unânime - J. 27 .02.2018).

Assim, a despeito do AgR RE n.° 805.491/SP, do STF, citado pela parte apelante, verifica-se que não há incidência à situação fática apresentada nos autos.

Outrossim, não se vislumbra ato arbitrário e ofensivo ao devido processo legal, apto a ensejar a violação à Súmula n.° 21, do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o servidor em estágio probatório não pode ser exonerado sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.

Nesse ponto, acresce-se que foi instaurado procedimento administrativo, sendo assegurado à servidora apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa (ID. 345407395).

Demais disso, consoante disciplina o artigo 41, da Constituição da República, a aquisição da estabilidade no serviço público depende da cumulatividade de dois requisitos: o transcurso de 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo e a aprovação em avaliação especial de desempenho.

Logo, o mero decurso do tempo não é suficiente para a aquisição da estabilidade, mostrando-se imprescindível a aprovação nas avaliações de desempenho, nos quais, repito, a servidora não obteve pontuação satisfatória.

A respeito da verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida não é provido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o quantum previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença e, por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026